Tribunal: CARF
Processo: 19515.000276/2010-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2006 a 31/12/2007
NULIDADE. AUSÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. Lançamento realizado nos termos do artigo 142 do CTN.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO INTERPOSTO POR ASSOCIAÇÃO DA QUAL O SUJEITO PASSIVO É FILIADO. RENÚNCIA. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SÚMULA CARF N° 01.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico pedido sobre o qual trate o processo administrativo, importa renúncia ao contencioso administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF n° 1).
ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7o, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ART. 55, INCISO II DA LEI No 8.212/91. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA.
É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001.
Nos termos da decisão do STF foi reformulada a tese relativa ao tema no 32 da repercussão geral, nos seguintes termos: A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000276/2010-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.833 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de setembro de 2021
Recorrente
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2006 a 31/12/2007
NULIDADE. AUSÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. Lançamento realizado nos termos do artigo 142
do CTN.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA COM
AÇÃO
JUDICIAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO
INTERPOSTO POR ASSOCIAÇÃO DA QUAL O SUJEITO PASSIVO É
FILIADO.
RENÚNCIA.
RENÚNCIA
AO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO. SÚMULA CARF N° 01.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico
pedido sobre o qual trate o processo administrativo, importa renúncia ao
contencioso administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial
(Súmula CARF n° 1).
ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7o, DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ART. 55, INCISO II DA LEI No
8.212/91.
ASPECTOS
PROCEDIMENTAIS
DISPONÍVEIS
À
LEI
ORDINÁRIA.
É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas
redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da
Medida Provisória no 2.187-13/2001.
Nos termos da decisão do STF foi reformulada a tese relativa ao tema no 32 da
repercussão geral, nos seguintes termos: “A lei complementar é forma exigível
para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência
social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à
instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.”

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000276/2010-04
Fl. 592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.833 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000276/2010-04

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto,
Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson Botto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 518/581) interposto em face de Acórdão de
primeira instância (Acórdão No 01-29.853 - 5a Turma da DRJ/BEL - fls. 506/513), que,
apreciando a Impugnação do sujeito passivo (fls. 355/502), julgou procedente o lançamento,
relativo a Contribuições Sociais Previdenciárias.
A exigência, no valor de R$ 1.874.829,88, é referente às contribuições sociais
devidas pelo empregador, sobre as remunerações pagas ou creditadas aos empregados e
contribuintes individuais que lhe prestaram serviços no período de 03/2006 a 12/2007, inclusive
13° salário, em razão da não comprovação do cumprimento dos requisitos legais para o desfrute
da imunidade/isenção de Contribuições para a Seguridade Social (Auto de Infração - AI Debcad
no 37.159.179-1 - fls. 05/31; Relatório 94/99).
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do Acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto. Segundo DRJ:
1. Para ter o direito à isenção do pagamento de Contribuições Previdenciárias
Patronais o interessada deve atender cumulativamente os requisitos
estampados no art. 55 da Lei no 8.212/91, lei vigente à época dos fatos;
2. O julgador administrativo não tem competência para decidir sobre a
constitucionalidade ou não de leis que, eventualmente, fundamentarem
lançamento tributário, esta atribuição está reservada ao poder judiciário.
Fl. 593
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.833 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000276/2010-04

Cientificado do acórdão recorrido (fl. 516), o Contribuinte interpôs Recurso
Voluntário, aduzindo, em síntese, os seguintes argumentos:
1. Preliminarmente, nulidade do lançamento tendo em vista ter sido
considerada como base de cálculo o total da remuneração paga a
empregados e contribuintes individuais, sem exclusão das verbas de
caráter indenizatório;
2. Nulidade do Auto de Infração por impossibilidade de restrição à
imunidade tributária por requisitos impostos por lei ordinária conforme
preconiza
o
disposto
no
art.
146,
inciso
II
da
CF/88,
e
inconstitucionalidade formal das exigências que ultrapassam o disposto no
art. 14 do CTN.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Delimitação da lide
Em razões recursais, a contribuinte pleiteia a nulidade do lançamento, tendo em
vista ter sido incluído na base de cálculo o total da remuneração paga a empregados e
contribuintes individuais, sem a exclusão das verbas de caráter indenizatório, questionando as
seguintes verbas: (i) Auxílio doença (primeiros 15 dias de afastamento); (ii) Salário
Maternidade; (iii) Férias e terço constitucional de férias.
Registro, inicialmente, que o lançamento foi realizado por autoridade competente,
contendo todos os requisitos legais estabelecidos pelo art. 11 do Decreto no 70.235/72, estando
devidamente identificada e motivada a exigência fiscal, portanto, não se vislumbra qualquer
irregularidade quanto ao lançamento realizado nos termos do artigo 142 do CTN, razão pela qual
não há que se falar em nulidade.
Por ocasião da apresentação da impugnação, a contribuinte informou que é
associada da Associação Brasileira de Mantenedoras que impetrou o Mandado de Segurança n°
2009.34.00.035156-0, objetivando não se submeter ao recolhimento de contribuição social
previdenciária incidente sobre os valores pagos nos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento do
Fl. 594
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.833 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000276/2010-04

funcionário doente ou acidentado, salário maternidade, férias e adicional de férias de 1/13 (um
terço) - fls. 470 e seguintes.
Destarte, em pesquisa realizada no sítio do Tribunal Regional Federal da 1a
Região (TRF1), verifica-se a existência de Mandado de Segurança coletivo, autuado em
15/10/2009, em face do Delegado da Receita Federal em Brasília, objetivando obter provimento
judicial em prol de seus associados, para que fiquem dispensados de recolher a contribuição
social previdenciária incidente sobre os valores pagos nos 15 (quinze) primeiros dias de
afastamento do funcionário doente ou acidentado, bem como, a título de salário maternidade,
férias e adicional de férias de 1/3 (um terço).
No referido Mandado de Segurança a impetrante ressalta que o Fisco exige o
recolhimento da Contribuição Social Previdenciária incidente sobre as verbas supracitadas,
embora não esteja configurada a hipótese de incidência prevista no inciso I do artigo 22, da Lei
no 8.212/91.
A Recorrente pretende o cancelamento do lançamento, vez que incluiu na base de
cálculo da contribuição previdenciária verbas que encontravam-se com sua exigibilidade
suspensa, por força de liminar. Entretanto, é oportuno esclarecer que a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário não impede a realização do lançamento, na medida em que a
“suspensão” se refere apenas à exigibilidade do crédito por meio de execução fiscal, impedindo
que sejam praticados, contra o sujeito passivo, atos de natureza constritiva ou expropriatórios.
Por outro lado, o lançamento tem como objetivo assegurar o direito do Fisco de resguardar o
crédito tributário da decadência.
No que tange à vinculação da recorrente à entidade postulante do mandado de
segurança coletivo, trata-se de fato incontroverso, inclusive mencionado pela própria
Contribuinte em seu Recurso Voluntário, nos seguintes termos:
No mais, a recorrente já havia alegado em primeira instância que é associada à
Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior – ABMES, conforme
documentos anexos à impugnação, e que tal entidade impetrou Mandado de Segurança
Coletivo n° 2009.34.00.035156-0, em trâmite perante a 9a Vara da Seção Judiciária do
Distrito Federal, questionando exatamente a contribuição previdenciária incidente sobre
os 15 (quinze) dias de afastamento dos empregados doentes ou acidentados, salário-
maternidade, férias e terço de férias, no qual foi concedida liminar, e naquela ocasião
pediu a revisão do lançamento, conforme planilhas 2 e 3 anexas à impugnação, para que
fossem excluídos do lançamento os valores cobrados a título de contribuição social nos
termos da liminar concedida.
A Recorrente inclusive junta aos autos os comprovantes de pagamento em favor
da referida Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior – ABMES (fls. 464/469).
Assim, ao querer se valer da decisão judicial, adota uma conduta incompatível com interesse
recursal.
Considerando a situação específica em análise, não deixa dúvida acerca da
concomitância entre as discussões administrativa e judicial, de sorte que, tendo em vista a
prevalência das decisões judiciais, o litígio não pode ser objeto de apreciação na esfera
administrativa, em face da caracterização da desistência/renúncia. Nesse sentido se pronunciou o
Acórdão no 9202-009.640 - CSRF / 2a Turma, da Sessão de 27 de julho de 2021:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO. CONCOMITÂNCIA COM A DEMANDA ADMINISTRATIVA.
RENÚNCIA TÁCITA. SUMULA CARF N° 1.
Fl. 595
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.833 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000276/2010-04

A propositura de ação judicial, com o mesmo objeto da demanda administrativa, por
associação coletiva da qual o sujeito passivo é filiado, importa renúncia às instâncias
administrativas, quando o objetivo é valer-se do provimento do Judiciário para que seja
declarada a improcedência do lançamento.
Cabe ainda destacar que a existência de ação judicial somente importa renúncia à
instância administrativa quando a ação tiver por objeto idêntico pedido do processo
administrativo, sendo cabível a apreciação pelo órgão administrativo de matéria distinta da
constante do processo judicial. É ver o que diz a Súmula CARF n° 01, in verbis:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.
Com efeito, verifico que há parcial identidade de matérias discutidas no âmbito
judicial e na esfera administrativa, e que implica no reconhecimento de renúncia ao contencioso
administrativo no que tange às seguintes matérias: (i) terço de férias (ii) férias (iii) 15 (quinze)
primeiros dias de auxílio-doença (iv) salário maternidade.
Nesse contexto, a análise recursal se limitará à matéria relacionada à imunidade
das contribuições.
Por fim, esclareço que no caso de decisão favorável ao contribuinte, transitada em
julgado, compete à unidade de origem da Receita Federal do Brasil, a execução do presente
julgado, com a observância da decisão judicial prolatada em favor do contribuinte.
Passamos, a seguir, para a análise da matéria não concomitante.

Imunidade tributária
Trata o presente processo da exigência das Contribuições Sociais devidas pelo
empregador, sobre as remunerações pagas ou creditadas aos empregados e contribuintes
individuais que lhe prestaram serviços no período de 03/2006 a 12/2007, inclusive 13° salário.
Segundo a fiscalização, verificou-se que a empresa informou em GFIP o código
FPAS 639, utilizado pelas entidades beneficentes de assistência social isentas da cota patronal.
Ocorre que a empresa foi regularmente intimada para a apresentação de documentos que
indicassem o cumprimento dos requisitos para a obtenção do benefício, no entanto nada
apresentou.
Afirma a Recorrente que faz jus à imunidade tributária, conforme estabelecido no
artigo 150, inciso VI, alínea “c”, bem como o § 7o do artigo 195 da Constituição Federal, e que o
artigo 55 da Lei no 8.212/91 não deve ser aplicado ao presente caso, pois haveria necessidade de
Lei Complementar para a caracterização da imunidade.
Assevera ser entidade imune e que a fiscalização não verificou se houve
atendimento aos requisitos do artigo 14 do CTN, concluindo a auditoria apenas que a instituição
não possuía o CEAS, o Registro de entidade beneficente de assistência social no CNAS e o Ato
Declaratório de isenção previdenciária, conforme disposto no artigo 55 da Lei no 8.212/91.
Pois bem. Acerca das regras aplicáveis a aferição da imunidade tributária das
entidades beneficentes de assistência social, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento
dos Embargos no Recurso Extraordinário n° 566.622/RS, entendeu por fixar a tese relativa ao
Fl. 596
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.833 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000276/2010-04

Tema n° 32 de repercussão geral, nos seguintes termos: “A lei complementar é forma exigível
para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social
contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de
contrapartidas a serem por elas observadas.”.
O Supremo Tribunal Federal determinou que o espaço normativo que subsiste
para a lei ordinária diz respeito apenas à definição dos aspectos meramente procedimentais
referentes à certificação, à fiscalização e ao controle administrativo, firmando entendimento de
haver inconstitucionalidade formal do inciso III e dos §§ 3o, 4o e 5o do art. 55 da Lei no 8.212, de
1991, acrescidos pela Lei no 9.732, de 1998, por configurar a exigência elemento caracterizador
do modo beneficente de atuação, de modo a atrair a regência de lei complementar, porém,
mantendo hígido o dispositivo do inciso II da Lei no 8.212, de 1991, na redação original e nas
redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei n° 9.429, de 1996 e pelo art. 3o da Medida
Provisória no 2.187-13, de 2001 (ADIs 2228 e 2621, e RE 566.622/RS).
Nesse contexto cabe ainda destacar que posteriormente, o Supremo Tribunal
Federal decidiu na ADI n° 4480 a inconstitucionalidade formal dos arts. 13, III, §1o, I e II, §§ 3o
e 4o, I e II, §§ 5o, 6o e 7o; do art. 14, §§ 1o e 2o; do art. 18, caput; 29, VI, e do art. 31 da Lei
12.101, de 2009, com a redação dada pela Lei 12.868, de 2013, e a inconstitucionalidade
material do art. 32, § 1o, da Lei 12.101, de 2009.
Colaciono a seguir trechos do Voto do Ministro Gilmar Mendes, ao fazer
referência ao posicionamento já firmado no âmbito do STF:
"Igualmente, entendo que o caput do art. 18, que condiciona a certificação à entidade de
assistência social que presta serviços ou realiza ações socioassistenciais de forma
gratuita, também adentra seara pertencente à lei complementar, estando, portanto,
eivado de inconstitucionalidade. [...] Essa questão foi examinada pelo Supremo Tribunal
Federal no julgamento conjunto das ADIs 2.028; 2.036; 2.228; e 2.621, bem como no
RE-RG 566.622, paradigma da repercussão geral. Naquela ocasião, a Corte assentou a
inconstitucionalidade do inciso III do art. 55 da Lei 8.212/1991 e seus parágrafos, na
redação da Lei 9.732/1998, tendo em vista a imposição de prestação do serviço
assistencial, de educação ou de saúde de forma gratuita e em caráter exclusivo, ao
fundamento de se referir a requisito atinente aos lindes da imunidade, sujeito a previsão
em lei complementar" (STF, ADI 4480, Voto do Ministro Gilmar Mendes, p. 31,
27/03/2020).
O posicionamento firmado no STF é de que aspectos procedimentais relativos à
comprovação do cumprimento dos requisitos exigidos pelo art. 14 do Código Tributário
Nacional podem ser tratados por meio de lei ordinária. Desse modo, a lei complementar é forma
somente exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência
social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de
contrapartidas a serem observadas por elas.
Diante dessa perspectiva decorrente do posicionamento firmado no STF,
passamos à análise do caso concreto, a partir da forma de realização do lançamento e da sua
compatibilidade com o ordenamento jurídico.
Importante trazer a cronologia legislação de regência, a partir da Lei no 8.212/91,
a fim de verificar a compatibilidade do lançamento com a legislação pátria que rege a matéria em
debate:
a) Lei n°8.212, de 24/07/91, art. 55 - vigência até 09/11/2008;
Fl. 597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.833 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000276/2010-04

b) Medida Provisória n°446, de 07/11/2008 - vigência de 10/11/2008 a
11/02/2009 (rejeitada);
c) Lei n°8.212, de 24/07/91, art. 55 - vigência restabelecida de 12/02/2009 a
29/11/2009;
d) Lei n° 12.101, de 27/11/2009 - vigência a partir de 30/11/2009.
Na vigência do art. 55 da Lei n° 8.212/91, a constituição dos créditos
previdenciários, dependiam do prévio cancelamento da imunidade, precedido da emissão de
Informação Fiscal, de acordo com o rito estabelecido no artigo 206 do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/99.
No período da MP n° 446/2008 e a partir da entrada em vigor a Lei n° 12.101, de
30/11/2009, deixou de ser necessário formalizar um processo para tratar do cancelamento do
benefício fiscal, por não ser mais necessário emitir o “Ato Cancelatório de Isenção”. Assim,
ficou a cargo da fiscalização, ao constatar que a entidade deixou de cumprir os requisitos
exigidos para o gozo da imunidade, constituir os créditos tributários com a respectiva indicação
dos fundamentos legais relacionados aos requisitos não cumpridos, tendo em vista o disposto no
art. 144 do CTN. Também não se exige mais que a entidade apresente o “Ato Declaratório de
Isenção”, basta ter o certificado válido e cumprir os requisitos leais, podendo, no entanto, a RFB
suspender a isenção/imunidade, desde a data da constatação do descumprimento cumulativo dos
requisitos legais, lavrando de imediato os respectivos créditos tributários.
O presente lançamento foi perfectibilizado com a ciência do contribuinte em
08/03/2010, na vigência da Lei n° 12.101/2009, portanto, nos termos da legislação vigente não
necessitaria do “Ato Cancelatório de Isenção” para a sua realização, ficando a cargo da
fiscalização a constituição do crédito tributário com a respectiva indicação dos fundamentos
legais relacionados aos requisitos não cumpridos.
Nesse passo, constata-se que durante o procedimento fiscal a Recorrente foi
intimada para apresentar, dentre outros documentos, o Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social (CEAS), o Registro de Entidade Beneficente de Assistência Social no
Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS, bem como o respectivo Ato Declaratório de
Isenção de Contribuição Previdenciária, conforme se observa do Termo de Início de
Procedimento Fiscal (fls. 32/33) e Termos de Intimação Fiscal (fls. 35/36; fls. 40/41; 43/44;
46/47).
A fiscalização observou que a Associação não possui certificado CEBAS/CEAS,
portanto, não cumpriu os requisitos dispostos no art. 55 da Lei 8.212/91. Esclarece ainda que,
durante a fiscalização, o contribuinte corrigiu as GFIP do período fiscalizado para o código
FPAS 574 - Estabelecimentos de Ensino.
Destarte, a Recorrente não trouxe aos autos elementos probatórios que
demonstrassem o preenchimento dos requisitos para a obtenção da imunidade.
Dessa forma, diante de todo o exposto, e em consonância com a decisão proferida
pelo STF, julgada sob o rito da repercussão geral, assentando a constitucionalidade do art. 55, II,
da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei
9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001, verifico que a Recorrente não
cumpriu o disposto no inciso II do artigo 55 da Lei no 8.212/91, o qual configura requisito para a
fruição da imunidade, razão pela qual. mantenho o lançamento.

Fl. 598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.833 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000276/2010-04

Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 599
DF CARF MF
Documento nato-digital